Tribunal: STJ
Processo: 0026935-19.2008.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034161 - DF (2025/0323152-3)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA
ADVOGADOS
:
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
:
UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS.
INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO IMPUGNADOS
DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pelo ora agravante contra a
União Federal, na qual se pretende receber o pagamento de parcelas de
quintos referentes ao período que exerceu função comissionada no TRT da 6a
Região. Em primeiro grau, sentença julgando improcedente a pretensão
inicial. O Tribunal de origem negou provimento à apelação do autor.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a tentativa de superação da
atual jurisprudência desta Corte Superior.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 38b6b528-89ac-49e0-bb53-0288c69624d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034161 - DF(2025/0323152-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA
ADVOGADOS
: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS.
INCORPORAÇÃO
DE
FUNÇÃO
COMISSIONADA.
NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, ação ordinária ajuizada pelo ora agravante contra a
União Federal, na qual se pretende receber o pagamento de parcelas de
quintos referentes ao período que exerceu função comissionada no TRT da 6a
Região. Em primeiro grau, sentença julgando improcedente a pretensão
inicial. O Tribunal de origem negou provimento à apelação do autor.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a tentativa de superação
da atual jurisprudência desta Corte Superior.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CÉSAR AUGUSTO DE
LIMA contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do agravo em
recurso especial sob o fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos
termos do
do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ
art. 932, inciso III,
(fls. 250-254).
No agravo interno (fls. 260-271), a parte agravante alega que:

Documento eletrônico VDA56669581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: be5a2afc-5794-4e4b-9f34-d2f67e5ea6b3

[...] no recurso interposto (Agravo no Recurso Especial) foi feito um tópico
às fls (e-STJ Fl. 220 e ss) chamado: “DA REFORMA DA R. DECISÃO
AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS
E
07/STJ
279/STF.
MATÉRIA DE DIREITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.”
Anote-se que ao impugnar a
(no AREsp) foi transcrito o
súmula 07/STJ
trecho do acórdão regional (“... incabível compelir a Administração a quitar
eventuais valores passivos, mesmo que reconhecidos administrativamente...”) e o
entendimento do STF em Repercussão Geral do STF (ED-ED-RE no 638.115)
os
c/c
precedentes ARE 1331515 e AgRg no RE 1.289.055, bem como o entendimento do
c. STJ em recurso repetitivo
) que mostram o equívoco da decisão
(REsp 1270439/PR
regional, além de não ter julgado o pedido feito na inicial (julgamento extra petita).
Desse modo, a Súmula 07 do STJ foi efetivamente impugnada sendo
completamente descabida a afirmação de que foram feitas alegações genéricas
(incidindo a
), [...]:
súmula 182/STJ

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 279).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária ajuizada pelo ora agravante contra a União Federal,
na qual se pretende receber o pagamento de parcelas de quintos referentes ao período que
exerceu função comissionada no TRT da 6a Região.
Em primeiro grau, sentença julgando improcedente a pretensão inicial.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do autor.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando (i) a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e (ii) a tentativa de superação da atual jurisprudência
desta Corte Superior.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
.
de forma específica, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
Documento eletrônico VDA56669581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: be5a2afc-5794-4e4b-9f34-d2f67e5ea6b3

6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Conforme asseverado na decisão combatida, no que concerne à Súmula n. 7
do STJ, cumpre observar que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas
não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
(art. 932, inciso III, do CPC).
dialeticidade
A propósito:

[...]
6. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
[...]
5. Agravo de RAFAEL BISPO DA SILVA SANTOS e LAUDSON
NUNES GALVÃO DA CUNHA conhecido para não conhecer do recurso especial e
não conhecidos os agravos de LUCAS NUNES FERREIRA , BÁRBARA KARINA
DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ROBERTO APARECIDO RODRIGUES E
DANIEL HENRIQUE GUERRA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
(AREsp n. 2.930.793/SP
Quinta Turma, julgado em
DJEN
)
11/11/2025,
19/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TERRENO DE
MARINHA. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
não impugnou, concretamente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
apelo nobre na origem, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA56669581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: be5a2afc-5794-4e4b-9f34-d2f67e5ea6b3

5. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ela
suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes.
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(AREsp n. 2.982.721/SC
Turma, julgado em
DJEN
)
22/10/2025,
29/10/2025.

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: be5a2afc-5794-4e4b-9f34-d2f67e5ea6b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.161 / DF
Número Registro: 2025/0323152-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269351920084013400 269351920084013400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA
ADVOGADOS : MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE AUGUSTO MESQUITA E SILVA
ADVOGADOS : MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
ANDRE CAVALCANTE BARROS - DF022948
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56935829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 3188e1fa-b6e8-4ddd-8d91-4ecbbb0ac146

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 3188e1fa-b6e8-4ddd-8d91-4ecbbb0ac146